Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Saúde Mais Ind Eireli - Me em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e do litisconsorte Luiz Fernando Rolim da Silva pela agravada – B Medical Systems S.À.R.L. –, dentre outras medidas, deferira a penhora da integralidade dos créditos contratuais devidos à agravante pela Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, pela Prefeitura de Jacobina/BA e pela Prefeitura Municipal de Cajamar/SP, provenientes, respectivamente, dos contratos administrativos que firmara com os órgãos. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida constritiva ou, alternativamente, a limitação da penhora para 10% (dez por cento) dos créditos contratuais individualizados, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se total ou parcialmente a decisão devolvida a reexame. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, durante o curso procedimental da execução manejada em seu desfavor pela agravada, fora determinada a penhora da integralidade dos créditos contratuais que detém junto à Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, à Prefeitura de Jacobina/BA e à Prefeitura Municipal de Cajamar/SP. Informara que todo seu rendimento empresarial é originário dos contratos que firmara com os órgãos nomeados, ficando patente que a penhora da integralidade dos créditos contratuais inviabilizará o exercício de sua própria atividade social e o pagamento de seus funcionários, fornecedores e demais credores. Defendera que, conquanto possível a penhora de créditos a receber, a constrição não pode alcançar a integralidade dos recebíveis, sob pena de inviabilizar o exercício da atividade empresarial por parte da executada. Observara que “tem se esforçado ao máximo para cumprir com suas obrigações, porém, com a constrição de todos os créditos a receber será impossível a satisfação das demais dívidas, manutenção de funcionários, aluguéis e afins[2].”Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Saúde Mais Ind Eireli - Me em face da decisão[3] que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e do litisconsorte Luiz Fernando Rolim da Silva pela agravada – B Medical Systems S.À.R.L. –, dentre outras medidas, deferira a penhora da integralidade dos créditos contratuais devidos à agravante pela Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, pela Prefeitura de Jacobina/BA e pela Prefeitura Municipal de Cajamar/SP, provenientes, respectivamente, dos contratos administrativos que firmara com os órgãos. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida constritiva ou, alternativamente, a limitação da penhora para 10% (dez por cento) dos créditos contratuais individualizados, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se total ou parcialmente a decisão devolvida a reexame. Do aduzido apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade de ser afastada ou minorada a penhora que alcançara a integralidade dos valores dos recebíveis que serão destinados à agravante por força dos contratos que firmara com a Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, com a Prefeitura de Jacobina/BA e com a Prefeitura Municipal de Cajamar/SP. Sustentara a agravante que os recebíveis individualizados traduzem a única fonte de rendimentos que obtém no exercício de suas atividades empresariais, de modo que a penhora da integralidade do correspondente importe inviabilizará sua própria existência, devendo ser desconstituída a penhora ou limitada a 10% (dez por cento) dos créditos contratuais individualizados. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinr o pedido de efeito suspensivo postulado. Conforme se infere dos autos do executivo subjacente, a agravada aviara execução em desfavor da agravante e do litisconsorte Luiz Fernando Rolim da Silva almejando forrar-se com a quantia histórica de R$28.665.991,72 (vinte e oito milhões seiscentos e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), espelha nas notas promissórias que exibira. Regularmente citados, os executados não promoveram o pagamento espontâneo do crédito executado e, durante o curso procedimental, a agravada informara que a agravante possui contratos administrativos ativos com a Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, com a Prefeitura de Jacobina/BA e com a Prefeitura Municipal de Cajamar/SP, possuindo crédito a receber decorrente dessas avenças, e, nesse contexto, postulara a penhora da integralidade dos recebíveis[4], medida que fora deferida pelo Juízo pelo provimento arrostado, nos seguintes termos: “(...) Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora de créditos contratuais devidos à empresa executada Saúde Mais Ind. Eireli ME, CNPJ 19.111.014/0001-00, pela Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, a Prefeitura de Jacobina/BA e a Prefeitura Municipal de Cajamar/SP, oriundos respectivamente dos contratos ID 140497510, p. 19, ID 160760071 e ID 160760072. Nos termos do art. 855, inc. I, do CPC, intime-se o obrigado ao pagamento à parte executada quanto à penhora ora deferida e de que deverá depositar em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo os valores a que a parte executada venha a fazer jus em decorrência da situação mencionada acima, até o limite do valor do débito executado (R$ 24.103.680,87, atualizado até o dia 19/06/2023, conforme a planilha ID 162480358). A guia de depósito judicial poderá ser emitida pelo próprio obrigado, acessando o site deste Tribunal (www.tjdft.jus.br), em ‘Serviços’, ‘Emitir Depósito Judicial’. Havendo parcelas a serem pagas, deverá o obrigado realizar o depósito das parcelas na data de seu vencimento, até se que se complete o valor total do débito executado. Intime-se também o obrigado ao pagamento à parte executada de que deverá informar este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, se de fato há crédito a ser recebido pela executada e, neste caso, se há previsão de data para o pagamento em questão. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Dou à presente decisão força de mandado de intimação ao obrigado ao pagamento à parte executada a ser cumprido no seguinte endereço: Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO Praça Nirson Carneiro Lobo, n° 34, Centro, Luziânia – GO, CEP: 72.800-060 procuradoria@luziania.go.gov.br Prefeitura de Jacobina/BA Rua Senador Pedro Lago, no 40, Centro, Jacobina – BA, CEP: 44700-000 tiagodiasprefeito@jacobina.ba.gov.br Prefeitura Municipal de Cajamar/SP Praça José Rodrigues do Nascimento, no 30, Cajamar – SP, CEP: 07750-000 administração@cajamar.sp.gov.br Tendo a parte executada constituído patrono, fica intimada com a publicação desta decisão. Não tendo constituído, intime-se a parte ré mediante carta/AR a ser enviada ao último endereço da parte ré informado nos autos.”[5] Consignados os atos precedentes, afere-se que a pretensão formulada pela agravada e deferida pelo provimento vergastado, de penhora de recebíveis provenientes dos contratos administrativos que concertara, consubstancia, na verdade, penhora de faturamento da empresa executada e, sob essa ótica, afigura-se provida de lastro legal, devendo, contudo, ser modulada a decisão guerreada. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. A expropriação inerente à execução, ademais, não pode conduzir à inviabilidade das atividades do executado ou sua sobrevivência. Conforme pontuado, a constrição que alcançará recebíveis da ora agravante encerra, na verdade, penhora de faturamento da empresa. Cotejados a natureza da pretensão constritiva postulada e o fundamento legal que lhe empresta lastro, ressoa que, como consabido, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[6]. Na espécie, a agravante, conquanto tenha afirmado que os valores auferidos em razão dos contratos administrativos que firmara com os órgãos individualizados encerra a integralidade de suas receitas, não demonstrara efetivamente essa alegação mediante exibição de seus balanços contábeis, de modo que não restara demonstrado o comprometimento de sua atividade empresarial ensejado pela penhora vergastada na forma defendida. Assim, não se afigurando possível apreender o alcance do prejuízo à atividade da agravante ocasionado pela medida constritiva, porquanto não esclarecidos os danos decorrentes da efetivação da medida, não é possível afirmar que a penhora postulada destoa das cautelas exigidas pelo legislador processual de molde a ensejar sua infirmação, devendo, contudo, ser modulado seu alcance. O que sobeja de concreto, nesse momento, é que a agravada não lograra encontrar qualquer patrimônio da agravante que estivesse livre e desembaraçado para ser expropriado como medida de satisfação do crédito que o assiste. Essa afirmação, que deflui do simples cotejo dos atos constritivos desencadeados na origem, enseja a ilação de que outro rumo não será mais efetivo à satisfação da obrigação senão pela penhora determinada. Ora, a execução transita há muito e a agravante, conquanto obrigada, não acena nenhuma disposição em realizar a obrigação. Outrossim, a agravada não pode ficar à mercê da disposição da agravante de não viabilizar a satisfação do crédito que lhe fora reconhecido. Afigurando-se a penhora determinada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação, ainda que de forma temperada. Corrobora essa assertiva a jurisprudência Corte Superior de Justiça, quando afirma a possibilidade de penhora dos recebíveis mediante cartões de crédito e débito, que se qualificam como faturamento da empresa, raciocínio que pode ser usado para a penhora de recebíveis decorrentes de contratos firmados pela executada, conforme demonstram os seguintes arestos: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CONSTRIÇÃO DE VALORES DE TERCEIRO, RELATIVOS AOS LUCROS QUE DEVERIAM SER DISTRIBUÍDOS AO SÓCIO DEVEDOR DOS ALIMENTOS. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO EM PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO LUCRO QUE DEIXOU DE SER DISTRIBUÍDO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. PENHORA DOS VALORES RECEBIDOS PELO HOTEL MEDIANTE USO DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, CPC/15. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. MEDIDA NECESSÁRIA NA HIPÓTESE. 1- O propósito recursal é definir se é manifestamente ilegal ou teratológica a decisão judicial, proferida em execução de alimentos compensatórios de que a recorrente não é parte, que determinou a penhora de 30% do saldo mensal decorrente das transações realizadas via crédito ou débito pela recorrente, até a satisfação do valor devido pelo sócio e correspondente ao lucro por ele acumulado junto à recorrente. 2- As questões relacionadas a possibilidade de constrição de bens de terceiro a partir da execução dos alimentos compensatórios e da participação do terceiro na apuração do valor do lucro não distribuído estão acobertadas, respectivamente, pela coisa julgada e pela preclusão, sendo inviável o seu reexame no âmbito do mandado de segurança e de seu correlato recurso. 3- Embora a medida subrogatória atípica decretada com base no art. 139, IV, do CPC/15 seja drástica, tratou-se da medida efetivamente necessária diante das peculiaridades da hipótese, em que existem inúmeros e fortes indícios de ocultação e de transferência de patrimônio entre familiares, especialmente porque verificadas as condições estabelecidas pela jurisprudência: existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, adoção das medidas em caráter subsidiário, decisão com fundamentação adequada às especificidades da hipótese e observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Precedente. 4- O bloqueio de 30% apenas sobre recebíveis por cartões de crédito e débito se revela razoável e proporcional, na medida em que se trata de uma das formas de recebimento dos serviços prestados pela agravante (que recebe, também, por transferências bancárias e dinheiro, por exemplo), correspondendo a percentual apropriado e que bem equaliza a efetividade da tutela executiva sem comprometimento da atividade empresarial. 5- Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS n. 62.210/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) – Sem grifos no original “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE VALORES RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÕES DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E À LUZ DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO QUAL A EXEQUENTE PLEITEIA A PENHORA, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 08/08/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na hipótese dos autos, em face da decisão que, em Execução Fiscal, havia indeferido o requerimento de penhora sobre créditos da parte executada, decorrentes de operações com cartão de crédito, a parte exequente, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento, tendo o Tribunal de origem dado provimento parcial ao recurso, para determinar a penhora de eventuais créditos da executada junto à administradora de cartão de crédito, no percentual de 5% dos valores recebíveis. No Recurso Especial, a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 11, I, da Lei 6.830/80 e 655, I, do CPC/73, pugnando pela determinação da penhora, sem qualquer limitação. Na decisão ora agravada, restou mantida a inadmissão do Recurso Especial, em face dos óbices das Súmulas 283/STF e 7/STJ. III. Consoante consignado na decisão agravada, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência analógica da Súmula 283/STF, porquanto as razões do Especial não impugnaram a aplicação, pela Corte local, do princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 620 do CPC/73. Ademais, tendo o Tribunal de origem, soberano no exame de matéria fática, decidido que, no caso em análise, "o princípio da menor onerosidade deve ser conjugado com o princípio da eficiência da atividade executiva, sendo a penhora de 5% sobre o faturamento da empresa, na hipótese, a forma mais adequada aos fins da execução", para que esta Corte pudesse decidir em sentido contrário, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Considerando-se as premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem - insindicáveis, em sede de Recurso Especial -, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a penhora de valores recebíveis de administradoras de cartões de crédito equivale, para fins processuais, à penhora sobre o faturamento, sendo legítima, outrossim, a fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da sociedade empresária executada. Precedentes do STJ (REsp 1.408.367/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014; AgInt no REsp 1.588.496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.032.635/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.) Nada obstante a viabilidade de perfectibilização da constrição vindicada pela agravada, sobeja que, conquanto legítima a penhora dos créditos contratuais devidos à agravante pelos órgãos públicos individualizados, decorrente dos contratos administrativos que firmara, na hipótese, considerando que a medida consubstancia penhora de faturamento social, não sobeja possível que a constrição alcance a integralidade desses valores, sob pena de inviabilizar a atividade social exercida pela agravante, ainda que não tenha evidenciado que os créditos encerram, no momento, sua única fonte de faturamento. Nesse contexto, a penhora determinada deve ser modulada, para que alcance o importe correspondente a 30% (trinta por cento) dos recebíveis a serem repassados à agravante, de molde a ser assegurada a efetivação do crédito sem se inviabilizar as atividades e preservação da obrigada. Não sobejando possível aferir-se o efetivo valor dos recebíveis decorrentes dos contratos administrativos firmados pela agravante, cabível a fixação da penhora no percentual individualizado. Dessas inferências deriva que a argumentação alinhada pela agravante está parcialmente revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, legitimando sua parcial agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado, e, sobrestando em parte os efeitos da decisão arrostada, asseguro a penhora postulada pela agravada, determinando que seja penhorado o equivalente a até 30% (trinta por cento) dos recebíveis de titularidade da agravante, provenientes dos contratos administrativos que firmara com a Procuradoria Geral do Município de Luziânia/GO, a Prefeitura de Jacobina/BA e a Prefeitura Municipal de Cajamar/SP. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 163339106 - Pág. 1/2 (fls. 1085/1086) – execução. [2] - ID Num. 49330185 - Pág. 7 (fl. 10). [3] - ID Num. 163339106 - Pág. 1/2 (fls. 1085/1086) – execução. [4] - ID Num. 160760070 - Pág. 1/3 (fls. 1049/1051) – execução. [5] - ID Num. 163339106 (fls. 1.085/1.086), Execução de Título Extrajudicial no 0740663-77.2020.8.07.0001. [6] - Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: "249. Penhora de empresas e estabelecimentos. [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços". A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário "quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços". Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...]" (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei)